Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE PRECÁRIA. TRANSMISSÃO DE POSSE VICIADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto por terceiros ocupantes do imóvel objeto de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse, contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024327-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MARIA LUISA DE OLIVEIRA GARBELOTTI SALOMAO - CPF: 246.676.908-52 (AGRAVANTE), CLAUDIA TERESA COSTA SALOMAO - CPF: 842.131.837-34 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO COSTA SALOMAO - CPF: 332.883.238-69 (AGRAVANTE), LEONARDO AUGUSTO TIROTTI GIACON - CPF: 290.284.608-88 (AGRAVADO), DIANA DE BARROS COSTA MARQUES GIACON - CPF: 690.796.251-91 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), WILLIAN RODRIGO PIVA - CPF: 012.611.401-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JANES MIRIAN DALASTRA PIVA - CPF: 006.775.729-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. POSSE PRECÁRIA. TRANSMISSÃO DE POSSE VICIADA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
terceiros ocupantes do imóvel
objeto de
a
ção de resolução contratual cumulada com reintegração de posse
, contra decisão que deferiu tutela de urgência
em favor dos proprietários registrais
, condicionando o cumprimento do mandado ao depósito judicial prévio dos valores pagos pelos compradores originários, que adimpliram menos de 6% do preço total pactuado de R$ 2.100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os Agravantes, na condição de terceiros ocupantes, possuem legitimidade e interesse recursal para impugnar a decisão que deferiu a reintegração de posse na ação principal; (
ii
) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (
iii
) saber se a posse exercida pelos Agravantes, derivada de contrato celebrado com os compradores inadimplentes, é qualificada e de boa-fé, a ponto de obstar a tutela
de
reintegra
ção
deferida em favor dos proprietários registrais.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade recursal dos Agravantes, aferida pela Teoria da Asserção, é reconhecida com fundamento no artigo 996, parágrafo único, do CPC, pois a decisão que determina a reintegração de posse do imóvel por eles ocupado projeta efeitos diretos sobre sua esfera jurídica, configurando o prejuízo fático-jurídico necessário ao interesse de recorrer.

4. O efeito suspensivo não pode ser concedido, pois ausentes os requisitos cumulativos do artigo 1.019, inciso I, do CPC: a probabilidade do direito não pende em favor dos Agravantes, cuja cadeia possessória é viciada desde a origem; e o risco de dano irreparável é mitigado pela exigência de depósito judicial prévio imposta pela própria decisão agravada, que assegura a reversibilidade da medida.

5. A posse transmitida pelos compradores originários aos Agravantes é precária em sua origem, pois aqueles detinham apenas posse resolúvel, condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais, conforme cláusula expressa do compromisso de compra e venda. O inadimplemento substancial dos compradores converteu essa posse em injusta, e, nos termos do artigo 1.203 do Código Civil, a posse conserva o mesmo caráter com que foi adquirida, não podendo os Agravantes
receber
direito superior ao que os transmitentes possuíam.

6. A alegação de boa-fé é desconstituída por prova documental inequívoca: dois dos Agravantes assinaram o contrato originário na condição de testemunhas, o que lhes conferia ciência plena da titularidade registral dos proprietários, da existência do financiamento e da cláusula resolutiva expressa; o próprio contrato celebrado com os compradores inadimplentes reconhece expressamente a propriedade dos Agravados; e a data formal do instrumento é anterior às assinaturas digitais certificadas, revelando
-se
incompatível com a boa-fé.

7. A reanálise da tutela de urgência pelo juízo de origem, diante de fatos supervenientes — notadamente a confissão de que o negócio constituía dação em pagamento de honorários advocatícios e a oferta de depósito judicial pelos proprietários —, é regular e encontra amparo no artigo
296 do CPC, não configurando violação ao contraditório, que é exercido pelos Agravantes na via processual adequada dos Embargos de Terceiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. O terceiro ocupante de imóvel objeto de ação de resolução contratual possui legitimidade recursal para impugnar decisão de reintegração de posse, aferida pela Teoria da Asserção, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do CPC. 2. A posse derivada de contrato celebrado com comprador inadimplente, que detinha apenas posse precária e resolúvel, não se qualifica como posse justa ou de boa-fé, sendo insuscetível de proteção possessória contra os proprietários registrais, especialmente quando os adquirentes derivados tinham ciência inequívoca dos vícios da cadeia negocial por terem figurado como testemunhas do contrato originário."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA GARBELOTTI SALOMÃO, CLAUDIA TERESA COSTA SALOMÃO e LUIS FERNANDO COSTA SALOMÃO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos (Processo nº 1004774-23.2026.8.11.0015) movida por LEONARDO AUGUSTO TIROTTI GIACON e DIANA DE BARROS COSTA MARQUES GIACON.

A decisão
agravad
a
, reanalisando pleito anterior, deferiu a tutela de urgência para reintegrar os Agravados na posse do imóvel urbano localizado no Condomínio
Portal da Mata, em Sinop/MT, condicionando o cumprimento do mandado ao depósito judicial prévio dos valores pagos pelos compradores originários, Willian e Janes Piva.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que: (i) exercem a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel desde novembro de 2024, na qualidade de terceiros adquirentes; (
ii
) os próprios Agravados tinham pleno conhecimento e anuência tácita quanto à posse exercida, o que descaracterizaria a precariedade; (
iii
) a decisão agravada partiu de premissas equivocadas ao acolher, sem lastro probatório, a tese de simulação e fraude; (
iv
) a medida
de
reintegra
ção
,
tem
caráter drástico e irreversível, ameaça seu direito à moradia e foi concedida sem lhes oportunizar o contraditório. Pleiteiam, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu total provimento para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a ordem de reintegração de posse.

Devidamente
intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentam, em síntese, a precariedade da posse exercida pelos Agravantes, a ausência de boa-fé, a regularidade da decisão agravada e a existência de perigo de dano em seu favor, diante dos encargos suportados sobre o imóvel sem a correspondente contraprestação.

Originalmente distribuído ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, o recurso foi redistribuído a este Gabinete em razão do reconhecimento de impedimento (ID 373517881).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
-
PRELIMINAR
-

Da Admissibilidade Recursal e da Legitimidade dos Terceiros

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre registrar que o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de
id.
372603377.

Suscita a parte Agravada, em suas contrarrazões, questão atinente à legitimidade e ao interesse recursal dos Agravantes, ao argumento de que não se qualificariam como terceiros na acepção jurídica do termo, mas como sucessores de posse precária. Embora a questão da natureza da posse e da condição de terceiro seja o cerne meritório do presente recurso, para fins de admissibilidade, a análise se perfaz
de acordo com a Teoria da Asserção
.

A decisão agravada, ao determinar a reintegração de posse de imóvel que, conforme documentado nos autos, encontra-se ocupado pelos Agravantes, projeta efeitos diretos sobre sua esfera jurídica. O artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao terceiro prejudicado a faculdade de recorrer da decisão judicial que o afete. A existência de prejuízo fático-jurídico é, pois, manifesta, o que lhes confere legitimidade e interesse para submeter a questão a esta instância revisora.

Distinta, contudo, é a análise da substância de sua pretensão, que se confunde com o mérito do recurso e com ele será detidamente examinada.

Destarte,
conheço do Agravo de Instrumento
, porquanto presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

É como voto.

V O T O
-
PRELIMINAR
-

Da Análise Liminar: Insubsistência do Pedido de Efeito Suspensivo

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento é medida excepcional, condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
).

No caso vertente, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença de tais requisitos.

A probabilidade do direito, neste exame prefacial, não pende em favor dos Agravantes. Ao revés, os argumentos e as provas carreadas aos autos, notadamente a própria petição de Embargos de Terceiro, o contrato de "dação em pagamento" e os documentos da ação principal, militam em favor da robustez da decisão agravada. A cadeia de posse invocada pelos Agravantes
se
origina de um contrato manifestamente inadimplido, e a sua própria aquisição está eivada de vícios que serão adiante aprofundados. A alegação de boa-fé, em uma primeira análise, parece fragilizada pela condição de testemunhas de dois dos Agravantes no contrato primitivo, o que denota ciência inequívoca de seus termos e condições.

Quanto ao perigo de dano, a decisão do douto magistrado de primeiro grau foi prudente ao condicionar a efetivação da reintegração de posse ao depósito judicial dos valores pagos. Tal cautela mitiga significativamente o risco de irreversibilidade, assegurando eventual ressarcimento e permitindo, em tese, a recondução dos Agravantes à posse caso a decisão venha a ser reformada. Mais ainda, o
periculum in mora
parece militar em sentido inverso. Conforme documentado, os Agravados, legítimos proprietários, suportam o ônus de um financiamento imobiliário, enquanto o bem é usufruído por terceiros que não lhes pagam qualquer contraprestação, em manifesto enriquecimento sem causa.

Portanto, ausentes os requisitos legais cumulativos,indefiro o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassadas as questões
iniciais
, adentro ao cerne da controvérsia.

O alicerce da pretensão recursal reside na alegação de que os Agravantes exercem posse qualificada, justa e de boa-fé. Contudo, a análise da cadeia negocial revela uma realidade jurídica
indiscutível
, que desconstitui por completo tal argumento.

A posse, como fato juridicamente tutelado, conserva o mesmo caráter com que foi adquirida, consoante
dispõe
no artigo 1.203 do Código Civil. No caso em tela, a posse foi originalmente transmitida pelos Agravados (
Leonardo e Diana
Giacon) aos compradores originários (
Willian e Janes
Piva) em caráter expressamenteprecário, conforme se depreende da Cláusula Nona do primeiro contrato:
"

A posse precária do imóvel, objeto do presente Instrumento, será transmitida pelo VENDEDOR ao COMPRADOR neste ato, permanecendo o COMPRADOR enquanto cumprir as suas obrigações Contratuais e até a data estipulada de 20/10/2026
."

A posse precária, como se sabe, é aquela que se origina do abuso de confiança, caracterizando-se pela recusa em restituir a coisa após o término da relação jurídica que a justificava. No contexto de compromisso de compra e venda com cláusula resolutiva expressa, o inadimplemento substancial do comprador converte a posse, que era precária, eminjusta, configurando esbulho possessório.

Os Agravantes, ao adquirirem os direitos possessórios dos Srs. Piva, receberam exatamente a posse que estes detinham, com todos os seus vícios e limitações. Incide, na espécie, o princípio basilar do direito segundo o qual ninguém pode transferir mais direitos do que possui (
nemo
plus iuris ad
alium

transferre

potest

quam
ipse
habet
). Os Piva
(Willian e Janes)
, detentores de posse precária e resolúvel, não poderiam jamais transmitir aos Agravantes a posse plena ou um direito real oponível aos proprietários.

Alegam os Agravantes, em esforço argumentativo, que a ciência e a colaboração do Agravado Leonardo Giacon em questões de manutenção do imóvel teriam o condão de transmudar o caráter da posse, convalidando-a. A
inversão da natureza da posse
não decorre da mera tolerância ou de atos de liberalidade do proprietário.

Para que ocorra a alteração do caráter da posse, exige-se um ato inequívoco de oposição do possuidor ao direito do proprietário, manifestando de forma ostensiva a intenção de possuir a coisa como se sua fosse, com a ruptura do vínculo causal que originou a posse.

Os documentos trazidos pelos próprios Agravantes, ao contrário, demonstram que eles sempre reconheceram a condição de proprietário do Agravado Leonardo. A solicitação para que este assinasse documentos relativos à energia solar,
"mesmo sendo atual proprietária"
(sic), é a
demonstração
da ausência de
animus
domini
.

O diálogo sobre a possibilidade de compra ou aluguel do imóvel, após o distrato com os Piva
(Willian e Janes)
, reforça que os Agravantes nunca se consideraram
donos, mas meros ocupantes cuja situação dependia de um novo arranjo negocial com o verdadeiro proprietário.

Logo, a posse dos Agravantes não é qualificada para fins de proteção possessória contra os proprietários. É posse precária na origem, derivada de uma cadeia negocial viciada pelo inadimplemento, e que se tornou injusta, justificando a medida reinteg
ração
.

A tese da boa-fé, pilar do recurso,
não se sustenta diante
das evidências documentais. A presunção de boa-fé do artigo 1.201 do Código Civil é relativa (
iuris tantum
) e cede quando as circunstâncias do caso concreto demonstram que o possuidor tinha ou deveria ter ciência do vício que impedia a aquisição.

Neste processo, a má-fé não é uma presunção, mas uma certeza documental, extraída dos seguintes fatos incontroversos:

Primeiro
, e mais contundente, os Agravantes Maria Luísa e
Luis
Fernandoassinaram como testemunhas o contrato originárioentre os Giacon e os Piva. Quem testemunha um ato tem ciência plena e inequívoca de seus termos. Sabiam, portanto, da titularidade registral dos Agravados, da existência do financiamento, da natureza precária da posse transmitida e, sobretudo, da cláusula resolutiva expressa em caso de inadimplemento.

Segundo
,
o
próprio contrato Piva/Salomão, em
suas
"considera
ções
" e na Cláusula Vigésima Quinta, reconhece expressamente que Leonardo Giacon é o proprietário e que a transferência da propriedade estava condicionada à quitação de um financiamento. É a
prova
documental de que adquiriam direitos de quem não era dono e sobre um bem onerado.

Terceiro
, o contexto subjetivo é revelador. A Agravante Maria Luísa, advogada, figurava como credora dos Piva em uma execução e como sua patrona em outra demanda milionária. A alegação de desconhecimento da insolvência de seus próprios clientes e devedores é inverossímil e afronta a inteligência média.

Quarto
, a cronologia dos fatos
contradiz
a narrativa de uma posse que teria se iniciado em novembro de 2024. O instrumento contratual entre Piva
(Willian e Janes)
e Salomão
(Agravante)
, embora date formalmente de 04/11/2024, somente foi assinado digitalmente emmarço de 2025, período em que o inadimplemento dos Piva
(Willian e Janes)
já estava consolidado. A data aposta no documento, portanto, é antedatada, em uma clara tentativa de forjar uma anterioridade que não corresponde à realidade, violando a fé pública dos certificados digitais e o disposto no artigo 409 do CPC.

Diante de tal quadro, a invocação das Súmulas 84 e 375 do STJ é absolutamente impertinente. A Súmula 84 protege o possuidor de boa-fé; os Agravantes, como
demonstrado, agiram com má-fé qualificada. A Súmula 375, por sua vez, permite o reconhecimento da fraude à execução justamente quando há prova da má-fé do terceiro adquirente, o que se amolda perfeitamente ao caso.

Por fim, não há que se falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa. O magistrado de primeiro grau, ao ser confrontado com os fatos supervenientes trazidos na emenda à inicial (notadamente a confissão dos Agravantes, em seus próprios Embargos de Terceiro, de que o negócio se tratava de uma dação em pagamento de honorários) e com a oferta de depósito judicial pelos Agravados (o que afastou o risco de irreversibilidade), agiu corretamente ao reexaminar a tutela de urgência, nos exatos termos do artigo 296 do CPC.

O contraditório devido aos Agravantes está sendo plenamente exercido na via processual adequada, qual seja, os Embargos de Terceiro (Processo nº 1005398-72.2026.8.11.0015), onde, inclusive, sua liminar já foi indeferida. A presente decisão apenas analisa a correção do ato judicial proferido na ação principal, e, sob essa ótica, a decisão agravada se mostra impecável.

Em suma, a decisão combatida não representa um ato arbitrário que ponderou adequadamente a probabilidade do direito dos proprietários registrais, o inadimplemento substancial dos devedores, a posse injusta dos atuais ocupantes e a necessidade de garantir a efetividade da jurisdição, acautelando-se, contudo, com a exigência de depósito prévio
, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, para manter integralmente a r. decisão interlocutória agravada, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026